Tribunal: TJDFT
Processo: 0720034-93.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
EMENTA. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÂO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO, MOVIDA POR JAYZA CONTRA JEFFERSON, JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA CONDENAR O RÉU A PAGAR À AUTORA O VALOR DE R$ 933,33. DANOS MATERIAIS. RESSARCIMENTO PELO EFETIVO DESEMBOLSO COMPROVADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. ABORRECIMENTOS OS QUAIS NÂO EXTRAPOLAM O ESPERADO DE SITUAÇÔES COMO A DOS AUTOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta em ação de indenização por acidente de trânsito em na qual a sentença reconheceu a responsabilidade civil do réu, condenando-o ao pagamento de danos materiais com base na média de três orçamentos apresentados, afastou a indenização por danos morais por entender tratar-se de mero aborrecimento e reconheceu sucumbência recíproca entre as partes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar (i) se o valor dos danos materiais deve corresponder à média dos orçamentos ou ao efetivo desembolso comprovado; (ii) se o acidente de trânsito, nas circunstâncias do caso concreto, configura dano moral indenizável; e (iii) se é cabível o reconhecimento da sucumbência recíproca, diante da procedência apenas parcial dos pedidos formulados na inicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 402 do Código Civil, a indenização por perdas e danos deve refletir a efetiva diminuição patrimonial suportada pela vítima, abrangendo apenas “o que efetivamente perdeu”, de modo que o ressarcimento material deve se vincular ao valor comprovado documentalmente por nota fiscal, e não a estimativas constantes de orçamentos. 4. A configuração do dano moral exige lesão relevante a direito da personalidade, com demonstração de sofrimento anormal, humilhação, abalo psíquico intenso ou violação significativa à esfera extrapatrimonial, não bastando meros transtornos decorrentes de evento danoso que, embora incômodo, se insere na esfera dos dissabores cotidianos da vida em sociedade. 5. Na hipótese, não há prova de lesões físicas, abalo psíquico grave, exposição vexatória ou situação concreta que extrapole o mero dissabor do acidente e dos trâmites para reparo do veículo, razão pela qual não se justifica a compensação por dano moral.
6. Quanto à sucumbência, a improcedência integral do pedido de dano moral, autônomo em relação ao dano material, configura sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do CPC, afastando a aplicação da tese de sucumbência mínima. 7. Precedente Turmário “(...) 6. A parte autora/segurado interpôs apelo, em que pleiteia o afastamento da sucumbência recíproca, com base no Verbete Sumulado n. 326 do c. Superior Tribunal de Justiça. Porém, referido entendimento sumulado se aplica aos casos em que a pretensão indenizatória é acolhida, mas em patamar inferior ao formulado. Assim, não se amolda ao presente caso, em que o pedido de indenização por dano moral foi julgado totalmente improcedente e, nessa medida, aplicável o art. 86 do CPC, na forma da sentença. Recurso do autor desprovido. 7. Recursos conhecidos e desprovidos.” (TJDFT, AC 0717763-32.2022.8.07.0001, Rel. Des. Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJe: 23/01/2023).
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Apelação cível parcialmente provida, apenas para condenar o réu ao pagamento dos danos materiais no valor efetivamente comprovado pela nota fiscal apresentada, afastando-se o critério de média dos orçamentos, mantida a improcedência do pedido de danos morais e a sucumbência recíproca fixada na sentença.
Tese de julgamento: “1. Em ações de indenização por acidente de trânsito, os danos materiais devem corresponder ao efetivo desembolso comprovado pela vítima, não se justificando a adoção de média aritmética de orçamentos quando há nota fiscal indicando o valor efetivamente pago. 2. A ocorrência de acidente de trânsito, desacompanhada de prova de abalo relevante a direito da personalidade, configura mero aborrecimento e não enseja, por si só, indenização por dano moral. 3. Julgado improcedente, de forma integral, o pedido de dano moral, é devida a aplicação do art. 86 do CPC, com reconhecimento da sucumbência recíproca, afastada a incidência da súmula que trata de simples redução do quantum indenizatório.”
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 402; Código de Processo Civil, arts. 344 e 86.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AC 0708640-30.2024.8.07.0004, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro, 6a Turma Cível, DJe: 21/08/2025; TJDFT, AC 0717763-32.2022.8.07.0001, Rel. Des. Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJe: 23/01/2023.